Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0708160-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de inobservância do princípio da identidade física do juiz. Todavia, levando em consideração a falta de instrução, bem como o fato do requerente encontrar-se preso, encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para as providências que entender de direito. Brasília/DF, 18 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator